Tribunal: TCU
Processo: 021.008/2010-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONTRA OS SRS. MURILO ANTÔNIO PAES LANDIM, FÁTIMA FERREIRA DA CUNHA, SHEYLLA MARA DE CASTRO MACEDO COSTA, RAIMUNDO DE SANTANA COSTA, IZABEL CRISTINA ARAÚJO DE CARVALHO GONÇALVES. MOTIVO: PAGAMENTO IRREGULAR DE PROCEDIMENTOS DO SUS, PROCESSO No 25000.075609/2008-29.

Inteiro teor:
Acórdão 11808/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em decorrência de irregularidades constatadas na Secretaria de Saúde do Município de São João do Piauí/PI, mormente no que tange à não apresentação da documentação comprobatória das despesas relativas aos lançamentos de débitos nas contas bancárias que movimentaram os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde à Prefeitura Municipal de São João do Piauí no período de 22/7/2004 a 6/12/2004, Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica às peças 221 e 222; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 157 do Regimento Interno do Tribunal, em remover o sobrestamento desta tomada de contas especial, retomando as medidas de saneamento indicados na peça 203, através da notificação ao administrador provisório do espólio do responsável falecido, sr. Marcelo Oliveira Paes Landim (CPF: XXX.026.063-XX), de acordo com os pareceres emanados nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.008/2010-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fátima Ferreira da Cunha (XXX.447.173-XX); Izabel Cristina de Carvalho Gonçalves Araújo (XXX.922.203-XX); Murilo Antonio Paes Landim (XXX.716.861-XX); Raimundo de Santana Rocha (XXX.508.235-XX); Sheylla Mara de Castro Macedo Costa (XXX.829.793-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Raimundo de Araújo Silva Júnior (5061/OAB-PI) e Débora Maria Costa Mendonça (9203/OAB-PI), representando Sheylla Mara de Castro Macedo Costa; José Francisco Paes Landim, Francisco Antonio Paes Landim Filho e outros, representando Murilo Antonio Paes Landim; Edilberto Alves da Silva (7814/OAB-PI), representando Palonma de Ferreira e Almeida; Jonatas Barreto Neto (3101/OAB-PI), representando Izabel Cristina de Carvalho Gonçalves Araújo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.